Tribunal: CARF
Processo: 12448.910050/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910050/2021-60
ACÓRDÃO
3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FUNCIONALIDADES
EPROCESSO. CONHECIMENTO.
Demonstrado o registro no sistema eprocesso de intimação do acórdão da
DRJ como mero “Comunicado” e não como “Intimação”, deve ser superada
a intempestividade do recurso.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
se pretende ressarcir. Impossibilidade de reconhecer crédito não
comprovado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Para utilização de créditos extemporâneos, sem a retificação de
declaração, é necessária a sua devida comprovação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS
NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N° 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os
bens utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário tendo em vista a sua tempestividade e, no mérito, em negar provimento ao
recurso. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha e Sabrina Coutinho Barbosa votaram pelas conclusões em relação ao crédito
extemporâneo. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, que
não reconheceu o direito ao crédito objeto do Pedido de Ressarcimento de COFINS não
cumulativa do 1o trimestre de 2017, cumulado com Declarações de Compensação.
O despacho decisório que indeferiu o direito ao crédito se utilizou da Informação
Fiscal n.° 420/PISCOFINS-EQAUD/DRFRJ2, que assim dispôs:
“Trata-se da análise dos PERDCOMP de PIS e Cofins não cumulativos dos anos de
2017 e 2018. Especialmente saber se ao contribuinte deve ser ressarcido dos valores
por ele informado nos PERDCOMPs abaixo:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
3
426236077204011811194014,
052593775930011811180262,
156504391530011811185007,
096285148030011811193840,
120359668430011811195103,
037997041130011811180983,
051291291013041815183374,
381837533813041815190830,
122916030013041815194562,
137912397023071811189031,
334918901423071811190664,
330565220619091815180608,
090514526819091815190053,
181324534101101815184080,
189644529401101815199663,
209499003123011911188049,
171830356123011911191020,
297469363924011911197816,
177910193524011911183577,
207131213024011911197291

e
188601543324011911180860
O período em questão foi objeto de auditoria no âmbito dos RPF no 0700100-2020-
00026-9. Como resultado dessa auditoria, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal –
TVF de fls. 26.653 a 26.686, ao qual corroboramos em sua totalidade neste
procedimento.
No item 79 do TVF, restou concluído que todos os valores de créditos apurados
nesses períodos foram usados para deduzir contribuição devida, nada restando a ser
ressarcido. Restou concluído também, que não remanesceu crédito a ser
aproveitado em períodos futuros.
Por conta da possibilidade de utilização de créditos de determinado período em
períodos futuros, a análise do direito creditório dos PERDCOMPs acima deve ser
feita em conjunto, como de fato foi. E, para propiciar ao contribuinte maior
facilidade de exercício do contraditório, para todos eventuais processos e
PERDCOMPs no SCC deverão ser instruídos com a totalidade dos períodos.”
Cientificada do Despacho Decisório a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela C. 17a Turma da DRJ07, em acórdão assim
ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
4
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à aquisição de
insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe a
empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório, com
base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
DIVERGÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-
CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração Contábil
Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e demonstrar o
direito que alega possuir mediante apresentação de documentação hábil.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes, ou
porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante
retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destinam-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DIREITO CREDITÓRIO JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a pedido de
ressarcimento, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo fiscal,
no qual foi indeferido.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA
OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
5
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, exceto nos casos
especificados em lei.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE
Revela-se desnecessária a realização de perícia contábil quando o feito fiscal contém
todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir
dados factuais.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista
o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário alegando o seguinte:
i.
Preliminarmente, a nulidade da intimação e tempestividade do Recurso
Voluntário;
ii.
A necessária reunião deste feito ao processo n.° 17227.720022/2022-51;
iii.
Já no mérito, o direito ao aproveitamento de créditos oriundos da aquisição
de mercadorias e serviços em períodos anteriores (crédito extemporâneo);
iv.
Da improcedência das glosas referentes às aquisições e entradas em
devolução de mercadorias sujeitas à alíquota zero, inclusive no programa de
inclusão digital, à tributação monofásica e revendidas na ZFM;
v.
Da impossibilidade de glosa dos créditos de bens, máquinas e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado;
vi.
Da indevida glosa dos créditos atinentes aos encargos de depreciação
relativos à conta contábil “13201066 – acervo novo”;
vii.
Do direito ao crédito oriundo de notas fiscais não localizadas e com supostas
diferenças a maior na base de cálculo;
viii.
A possibilidade de utilização de saldo credor de períodos anteriores;
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
6
ix.
Da inexistência de omissão de receita verificada no Processo Administrativo
n.° 17227.720022/2022-51; e
x.
A ilegitimidade da glosa e do abatimento de créditos em decorrência do
Processo Administrativo n.° 17227.720010/2022-27.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

1.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO E
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Verifica-se nos autos às fls. 1361 o “Termo de Registro de Mensagem na Caixa
Postal – Comunicado”, emitido em 03/01/2023, para intimar a Recorrente do acórdão da
Manifestação de Inconformidade. Referido Termo registra, ainda, que:
“A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o
15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.”
Às fls. 1362, consta o “Termo de Ciência por Decurso de Prazo – Comunicado”,
consignando a data de ciência o dia 18/01/2023, conforme abaixo se destaca:
“Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 03/01/2023 12:28:36
Data da ciência por decurso de prazo: 18/01/2023”
Nas fls. 1364, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento:
“Tendo em vista que está encerrado o contencioso administrativo e considerando
que o débito objeto de compensação foi encaminhado para a equipe de cobrança,
encaminhe-se ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023”
Às fls. 1365/1407, foi realizada a juntada de Recurso Voluntário, datada de
30/05/2023, com preliminar de nulidade da intimação e tempestividade do Recurso Voluntário,
com pedido de remessa obrigatória ao CARF, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT n.°
15/1996:
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
7
“COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.”
Nas fls. 1450, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento:
“Tendo em vista o Recurso Voluntário, encaminhe-se ao CARF.
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2023”
Assim, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o advento do acórdão da
DRJ foi indevidamente veiculado em sua Caixa Postal Eletrônica como mero “Comunicado” e não
como “Intimação” de ato processual o que a induziu a erro no que tange o conteúdo da
informação, uma vez que os “Comunicados” não vinculam ato processual e fluência de prazo
recursal.
Colacionou assim o print da sua Caixa Postal Eletrônica:

Para corroborar, trouxe, ainda, a tela do sistema eprocesso na parte “Comunicados
e Intimações”, demonstrando a informação de “não se aplica” na “Situação de Manifestação”. É
possível verificar também na tela o “Tipo da Correspondência” vinculado ao processo que estamos
avaliando e, na informação, consta “Comunicação” e não “Intimação”, como se pode verificar,
inclusive, em outros casos do print acostado aos autos, os quais deixo sublinhado para mostrar a
diferença dos registros no sistema:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
8

Entendo que a intempestividade do Recurso Voluntário deve, necessariamente, ser
superada.
Para uma melhor análise sobre o ocorrido, vale a leitura do “Manual de
Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo) no Portal de Atendimento Virtual (e-
CAC)”, o qual, inclusive, consta do site do CARF1.
Transcrevo, assim, alguns trechos do capítulo que apresenta as funcionalidades da
consulta de comunicados e intimações:
“3. Comunicados/Intimações – Consultar / Arquivar / Solicitar Juntada de
Documentos em Resposta a Intimação.
A Funcionalidade de “Consulta de comunicados e intimações” foi reconstruída
permitindo um melhor acompanhamento e gerenciamento do registro das
comunicações entre a RFB e Contribuinte.

1 https://carf.economia.gov.br/servicos/mnual-simplificado-do-e-processo.pdf/view
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
9

As principais evoluções da funcionalidade “Comunicados e Intimações” são:
O Gerenciamento pelo próprio Contribuinte dos Comunicados que deseja
arquivar, permitindo melhor acompanhar na ABA “Comunicador/Intimações”
aqueles que considera como seu foco principal de gerenciamento. (Ver seta 01 da
Fig.48)
A disponibilização de mais informações em colunas sobre os comunicados, com
destaque sobre o registro do tipo de ciência envolvido, (ver seta 02 da Fig.48) que
pode se tratar de uma intimação que possui prazos definidos na legislação para
efetuar alguma ação, ou um simples comunicado e com destaque também para o
meio em que se está havendo a comunicação com o contribuinte (Natureza da
Ciência) – (Ver seta 03 da fig.48), onde fica registrado se comunicação se deu
eletronicamente (via Caixa Postal do Contribuinte no e-CAC), via Postal/Manual
(por carta registrada via correios ou presencialmente em uma unidade RFB) ou
via Edital, no caso em que a RFB não consegue localizar o Contribuinte pelos
meios anteriormente destacados.
É relevante também acompanhar a situação da manifestação envolvida no caso
da ciência do tipo “Intimação”
Nesta funcionalidade o Contribuinte pode ainda, além de arquivar um
Comunicado ou Intimação, acionar a funcionalidade de Solicitação de Juntada de
Documento a partir de um determinado comunicado, visando respondê-lo.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
10

Além disso, nesta tela, o sistema permite clicar na Data/Hora de determinado
comunicado ou intimação permitindo visualizar mais detalhes sobre o item
escolhido (Ver Fig.49)”
Assim, de acordo com as disposições contidas no próprio Manual do eprocesso,
entendo que a Recorrente foi sim induzida a erro, já que o acórdão da DRJ foi registrado no
sistema como “Comunicado” e não como “Intimação”, o que indica, repita-se, pela própria
funcionalidade do sistema, que não há prazo recursal em aberto.
Ante o exposto, acolho a preliminar requerida pela Recorrente, supero a
intempestividade do Recurso Voluntário, ante o evidente erro do registro do acórdão da DRJ como
“Comunicado” e não como “Intimação” em sua Caixa Postal Eletrônica.
Passo, assim, a analisar os demais pontos do Recurso Voluntário.

2.
DO
PEDIDO
DE
REUNIÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N./
17227.720022/2022-51.
A Recorrente pugna pela reunião do presente processo ao processo administrativo
n.° 17227.720022/2022-51, conforme exposto em suas razões recursais abaixo transcritas:
“Conforme antecipado, o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil ratificou os
fundamentos perfilhados no Termo de Verificação Fiscal lavrado no processo
administrativo no 17227.720022/2022-51, para glosar o pedido de ressarcimento
formulado pela ora Recorrente, sob as mesmas razões jurídicas ali ventiladas.
Consequentemente, como apontado na manifestação de inconformidade, é
facultado à Recorrente utilizar-se das mesmas matérias de direito elaboradas na
impugnação protocolada ao PA no 17227.720022/2022-51.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
11
Sem prejuízo, em cumprimento ao disposto no artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de
Processo Civil, de rigor a reunião dos processos, e inclusive do PA no
17227.720010/2022-27, cujos efeitos foram ilegitimamente irradiados ao r.
despacho decisório ora combatido, para julgamento conjunto, evitando-se a
prolação de decisões conflitantes.”
Como se extrai de sua própria manifestação, acima transcrita, a Recorrente pôde,
no presente processo, apresentar as suas razões de defesa no sentido de defender a legitimidade
dos créditos pleiteados.
Sobre o indeferimento da reunião dos feitos, a DRJ assim se manifestou:
“O interessado alega ser a ele facultado atacar o despacho decisório em tela com as
mesmas matérias de direito elaboradas na impugnação protocolada no processo no
17227-720.022/2022-51, aduzindo ser de rigor a reunião dos processos, e inclusive
do processo no 7227.720.010/2022-27 cujos efeitos afirma terem sido
ilegitimamente irradiados ao despacho decisório ora combatido, para julgamento
conjunto, evitando-se a prolação de decisões conflitantes.
Ocorre que, em que pese a pretensão manifestada, inexiste previsão no Decreto no
70.235, de 1972, para julgamento conjunto de processos para o caso em tela. Frise-
se, ainda, que o princípio da oficialidade obriga a Administração a impulsionar cada
processo até sua decisão final. Em homenagem a tal princípio, não pode a
autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado pela apresentação de impugnação. Este posicionamento é
referendado pela jurisprudência administrativa, conforme precedentes abaixo:
“SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades
julgadoras administrativas decidir pelo sobrestamento do processo, sob pena
de violar o princípio da legalidade inserto na Constituição da República. O
princípio da oficialidade impede que o andamento de um processo fique
sobrestado no aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo
mesmo contribuinte.
(CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514, sessão de
23/05/2011)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final (Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito
deverá aguardar o pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência
de uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
12
(2o Conselho de Contribuintes, 2a Câmara, acórdão no 202-18000, sessão de
22/05/2007)”
De mais a mais, observo que o acórdão proferido pela DRJ observou as razões de
defesa aviadas na Manifestação de Inconformidade da Recorrente, com sua respectiva
documentação. Assim, entendo que o acórdão proferido pela DRJ foi um acórdão autônomo, não
vinculado ao do processo administrativo n.° 17227.720022/2022-51.
Neste contexto, entendo que não há autorização para reunião dos processos,
motivo pelo qual indefiro o pedido da Recorrente.

3.
DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA
AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
EM
PERÍODOS
ANTERIORES
(CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO).
Conforme se verifica do Despacho Decisório, um dos motivos para glosa de diversos
tipos de crédito da Recorrente foi o fato de se referirem a períodos anteriores ao trimestre
analisado.
Entendeu a DRJ que, nos termos da Solução de Consulta Cosit n.° 54, de
25/03/2021, a apropriação extemporânea de créditos exigiria a necessária retificação das
declarações.
Eis a ementa da referida solução de consulta:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, estão sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de
1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração,
ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente
àquele em que poderia ter havido a apuração (§ 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002).
A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação das
declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos
meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE JULHO DE
2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, arts. 3o e 5o; Lei no 11.033, de 2004, art.
17; Lei no 11.116, de 2005; art.16; Decreto no 20.910, de 1932, art. 1o; e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018”
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
13
Vale dizer que, no meu convencimento, as Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003 não
restringem a utilização de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco
impõe, para tanto, restrições, tal como a retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual
EFD Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos
em períodos subsequentes.
Em verdade, tais leis estabelecem literalmente que o “crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. Vejamos:
Lei n.° 10.833/2003
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.”
Lei n.° 10.637/2002
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.”
Note-se que o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1197/1230 nega o direito ao
crédito em razão da falta de retificação das obrigações acessórias e ante a não apresentação de
outra prova inequívoca da sua não utilização em períodos anteriores:
“28. Portanto, para a utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste
configurada a sua não utilização em períodos anteriores, mediante a retificação das
declarações correspondentes ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização. Ou seja, a LASA deveria ter apresentado os arquivos da EFD Contribuições
e da DCTF retificadores referentes aos meses de 11/2013 a 11/2016, que suportasse
o aproveitamento desses créditos nos períodos de apuração correspondentes
(conforme estabelecido no § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003), ao invés de informá-los no bloco “C” registros “C191 e C195” da EFD
Contribuições do ano calendário de 2017 e 2018. Os créditos aproveitados de forma
extemporânea foram glosados e estão relacionados no anexo 02 deste Termo.”
Sobre esse ponto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega de forma genérica
que a Fiscalização não motivou adequadamente o indeferimento e que a própria Fiscalização
poderia ter verificado as informações na análise das EFDs Contribuições previamente transmitidas
à RFB. Confira-se o trecho no Recurso Voluntário:
“Por sua vez, os I. Julgadores admitiram que o registro de crédito extemporâneo
possui previsão expressa no artigo 3o, §4o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
14
mas acabaram por afastar o direito ao crédito porquanto não haveria sido realizada
a retificação das EFD’s Contribuições ou apresentada “outra prova inequívoca da
sua não utilização”.
No entanto, diversamente, caberia à própria Fiscalização, para glosar os valores,
motivar adequadamente este ato por meio da averiguação de suposto prévio
aproveitamento dos créditos, em consonância com o artigo 142, do CTN, c.c. art. 50,
da Lei no 9.784/1999, o que não ocorreu no presente caso.
E nem poderia, haja vista que a mencionada “prova inequívoca” já foi produzida e
consiste nas próprias EFD’s Contribuições previamente transmitidas, as quais estão
à disposição da Receita Federal do Brasil, que poderia facilmente processar os dados
ali inseridos e constatar supostas duplicidades, se houvesse – o que, estranha e
contraditoriamente, não logrou identificar.
Diante do exposto e à vista do artigo 3o, §4o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, resta claro que a Recorrente faz jus ao aproveitamento extemporâneo
dos créditos relacionados a notas fiscais emitidas em períodos anteriores ao
fiscalizado.”
Reforço, dessa forma, que entendo ser prescindível a retificação das declarações
para fins de aproveitamento de crédito extemporâneo, no entanto, nesse caso, me parece que a
Recorrente, que pleiteia o crédito, simplesmente desconsiderou as razões do Despacho Decisório,
alegando genericamente já ter transmitido outras declarações e que assim a RFB poderia conferir
por meio da análise dessas declarações que não havia utilizado o crédito anteriormente.
Ora, créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados,
especialmente quando questionados pela administração tributária. Vale ressaltar que cabe à
Recorrente o ônus de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a existência do crédito
alegado, conforme estipulado pelo artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos sua
contabilidade demonstrando os valores que pretendia ver ressarcido, planilhas com suporte de
cálculo, lista de notas fiscais, as próprias declarações fiscais que menciona, o que não o fez.
A Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos pertinentes,
suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito pleiteado.
Portanto, nego provimento.

Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
15
4.
DA IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES E
ENTRADAS EM DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO, INCLUSIVE NO
PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA E REVENDIDAS NA ZFM.
Alega a Recorrente que teriam sido glosados valores referentes a entradas de
mercadorias cujas saídas não estão sujeitas à contribuição.
Defende que o direito ao crédito estaria previsto na Medida Provisória n.°
206/2004, posteriormente convertida na Lei n.° 11.033/2004, que passaram a prever
expressamente a possibilidade do aproveitamento de créditos da COFINS, mesmo em operações
sem incidência da contribuição.
O artigo 17, da Lei n.° 11.033/2004, assim determina:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
De fato, o referido dispositivo legal prevê que as vendas efetuadas sem o
pagamento da contribuição ao PIS e à COFINS não impedem a manutenção dos créditos
vinculados a tais operações.
Ou seja, ao realizar venda com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência de PIS e COFINS, o contribuinte não é obrigado a fazer o estorno dos créditos vinculados
aos produtos vendidos.
Ocorre que, no caso, a glosa se deu em razão do crédito na aquisição de produtos
não sujeitos ao pagamento das contribuições que, por expressa vedação legal, não dão direito a
crédito de PIS e COFINS.
É o que determina os artigos 3°, §2°, II, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição;”
A vedação do direito ao crédito na operação de aquisição que não se sujeita às
contribuições (artigos 3°, §2°, II, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003) não se confunde com o
direito de manutenção dos créditos vinculados à operação de saída que não se sujeita ao
pagamento do PIS e da COFINS (artigo 17, da Lei n.° 11.033/2004).
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
16
A distinção entre a vedação ao crédito e a hipótese de manutenção é feita de forma
precisa pelo acórdão da DRJ, conforme trecho abaixo:
“A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que haveria
nele real amparo para a pretensão de créditos relativamente às receitas auferidas
com a revenda, receitas essas não tributadas no regime não-cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Mas, note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo
“manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, o § 2o, II do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, exclui o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero ou
não tributáveis, não há crédito a ser mantido na venda desses produtos. Ao se
referir o dispositivo à “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos,
encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I,
alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, como se poderia alegar.
Em outras palavras, só se mantém aquilo que se tem.”
Pelo exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas realizadas.

5.
DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS CRÉDITOS DE BENS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
Alega a Recorrente que “a D. Fiscalização glosou todos os créditos apurados como
encargos de depreciação de bens, máquinas e equipamentos, sob a justificativa de que a
Recorrente não se dedicaria à produção de bens ou prestação de serviços, vulnerando o artigo 3o,
inciso VI, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03”.
Aduz, ainda, a Recorrente que “os móveis e utensílios, máquinas e equipamentos
são imprescindíveis por estarem naturalmente conectados ao manejo e disposição dos produtos
em centros de distribuição e lojas – sem os quais não seria viável a execução dos trabalhos para
empresa do porte da Recorrente –, além da concessão de condições materiais dignas a
funcionários e clientes em estabelecimentos e escritórios, novamente, inclusive por exigências
legais laborais e consumeristas, sendo assim comparáveis aos EPI’s referidos no REsp no
1.221.170/PR”.
Ocorre que, a atividade de revenda de mercadorias possui creditamento próprio,
não sendo aplicável, a esta atividade, a previsão do inciso VI, do artigo 3° das Leis n.°s 10.637/2002
e 10.833/2003, na medida em que determina que o direito ao crédito se dá na aquisição dos bens
a serem utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
17
“VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)”
Neste contexto, o direito ao creditamento de bens incorporados ao ativo
imobilizado deve se dar na sua aquisição para utilização na produção de bens ou na prestação de
serviços, não havendo, portanto, previsão legal do direito ao crédito na atividade comercial.
Neste sentido, é a jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS NA
ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N° 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os bens
utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.”
(Acórdão no 3401-010.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
A Recorrente alega ainda que exerce serviços de publicidade e de intermediação e
que também por isso, teria direito ao crédito, nos termos do inciso VI acima transcrito.
Ocorre que, apesar de alegar e até mesmo comprovar que exerce tais serviços, a
Recorrente em momento algum traz qualquer relação entre os bens aquiridos e a prestação de
serviços.
Neste sentido, deve ser mantida a glosa realizada.

6.
DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS ATINENTES AOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO RELATIVOS À CONTA CONTÁBIL “13201066 – ACERVO NOVO”.
Conforme se verifica do Termo de Verificação utilizado como base do Despacho
Decisório, a d. Fiscalização entendeu que a Recorrente faz jus aos créditos incidentes sobre as
despesas com depreciação/amortização em imóveis próprios ou de terceiros, desde que os bens
estejam sendo utilizados nas atividades da empresa, aduzindo-se que os encargos de depreciação
sobre os bens do “Acervo Novo” não se enquadram nesta situação.
Em virtude disso, os créditos descontados sobre esses encargos foram glosados.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
18
Alega a Recorrente que estes créditos estavam lançados sob a rubrica “13201066
Acervo Novo” e que a Fiscalização não teria compreendido que a referida conta se vincula, em
verdade, à atividade de locação de DVDs exercida secundariamente pela Recorrente, desde a
incorporação da Blockbuster em 2007.
Aduz em sua defesa que o inciso VI, do artigo 3°, das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003, autoriza a contabilização de créditos sobre “bens incorporados ativo imobilizado,
adquiridos (...) para locação a terceiros”.
Ao analisar a questão, a DRJ se manifestou no sentido de que não haveria nos autos
elementos suficientes para considerar líquido e certo o direito ao crédito da Recorrente e
observou a dificuldade da contabilização de tal ativo. Vejamos:
“O “Acervo Novo”, englobando filmes novos e antigos, é um desafio para a
contabilização como imobilizado, pois trata-se de bens de pequeno valor e rápida
obsolescência. Não resta claro o que é novo ou usado, o que pode ser vendido ou
apenas alugado (uma vez que as lojas administradas pela empresa possuíam filmes
tanto para aluguel quanto para venda).
Como exemplos de regras aplicáveis à possibilidade de incorporação de
determinado bem ao ativo imobilizado da pessoa jurídica citam-se o art. 15 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e os itens 7 a 9 da NBC TG 27 (R3) – Ativo
Imobilizado, de 2015, do Conselho Federal de Contabilidade:
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO
Reconhecimento
7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo
se, e apenas se:
(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão
para a entidade; e
(b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.
Considerando a experiência comum acerca da utilização de DVD para locação (vida
útil inferir a 1 (um) ano) e o baixo valor unitário dos mesmos, infere-se que os DVD
por ela adquiridos não poderiam ser incorporados a seu ativo imobilizado. Todavia,
trata-se apenas de uma inferência, dada a inexistência de informações suficientes
fornecidas pela interessada.”
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
19
Portanto, entendeu o acórdão da DRJ por negar o direito ao crédito sob o
fundamento de que os DVDs adquiridos pela Recorrente não poderiam ser incorporados a seu
ativo imobilizado bem como que não haveria informações suficientes para a validação do crédito.
Em seu Recurso, a Recorrente reafirma que os bens em questão se tratam de DVDs
e, por isso, haveria direito ao crédito.
Não trouxe a Recorrente, no entanto, qualquer elemento no sentido de
desconstituir o fundamento previsto no artigo 15, do Decreto-Lei n.° 1.598/1977:
“Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem
adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou
prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)”
Neste ponto, cumpre lembrar que é dever da Contribuinte de manter o controle de
todas as operações que influenciem a apuração do valor devido a título de contribuição para o PIS
e COFINS no regime não-cumulativo, bem assim dos respectivos créditos a serem deduzidos.
Assim, em se tratando de créditos utilizados pela Recorrente, a serem deduzidos do
valor devido da contribuição, imprescindível se faz a comprovação dos gastos que lhe deram
origem, mediante documentação robusta, a fim de se confirmar a liquidez e certeza desses
créditos.
Não tendo a Recorrente comprovado pelos elementos possíveis a composição da
conta do ativo imobilizado, entendo que deve ser mantida a glosa efetivada pelo Despacho
Decisório.

7.
DO DIREITO AO CRÉDITO ORIUNDO DE NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS E
COM SUPOSTAS DIFERENÇAS A MAIOR NA BASE DE CÁLCULO.
Em relação aos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, a d.
Fiscalização entendeu por glosar aqueles:
i.
referentes a notas fiscais de entrada “inexistentes na base de dados do
Sped”; e
ii.
supostamente apurados sobre valores maiores que o preço, ou com
diferenças entre “as informações apresentadas na EFD Contribuições
(registros C191 e C195) com as detalhadas nos arquivos apresentados pela
empresa em atendimento o item “5” do Termo de Intimação Fiscal no 01”.
O Termo de Verificação Fiscal assim avaliou a questão:
“51. Durante a análise da EFD Contribuições, verificamos que as Notas Fiscais
Eletrônicas de aquisição, modelo 55, que a empresa descontou créditos do PIS e da
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
20
Cofins foram informadas na EFD Contribuições de forma consolidada, nos “registros
C191 e C195”. Diante deste fato, a empresa foi intimada, através do item “5” do
Termo de Intimação Fiscal no 01, a apresentar arquivo, formato TXT, detalhando por
nota fiscal, essas informações.
52. Com base neste arquivo identificamos as chaves das notas fiscais eletrônicas
(NFe) e o valor da base de cálculo que a empresa descontou os créditos do PIS e da
Cofins. De posse dessas informações realizamos o batimento com as notas fiscais
eletrônicas baixadas da plataforma do Sped juntamente com o “valor do Item”
menos o “valor do desconto” acrescido do “valor do IPI” não recuperável mais o
“valor do frete” e o “valor do seguro” ambos obtidos das NFe. Esses acréscimos
foram realizados porque eles integram o valor de aquisição da mercadoria e o
contribuinte tem direito de descontar créditos sobre eles, conforme definido no art.
167 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019.
[...]
53. Neste batimento verificou-se que a empresa descontou créditos do PIS e da
Cofins sobre uma base de cálculo a maior. Diante deste fato, os créditos
descontados sobre essa diferença (base de cálculo a maior) foram glosados e estão
demonstrados no anexo 01 deste termo.
54. Também realizamos a batimento entre as informações apresentadas na EFD
Contribuições (registros C191 e C195) com as detalhadas nos arquivos apresentados
pela empresa em atendimento o item “5” do Termo de Intimação Fiscal no 01. Os
créditos descontados sobre a diferença da base de cálculo encontrada a maior na
EFD Contribuições foram glosados pelo fato de a empresa não ter apresentado as
informações contendo a documentação fiscal comprobatória. Essa diferença cujos
créditos foram glosados está demonstrada no anexo 05 deste termo.
55. Verificamos também que a LASA se aproveitou de créditos do PIS e da Cofins
apurados com base em aquisições lastreadas em notas fiscais eletrônicas
canceladas e inexistentes na base de dados do Sped. Os créditos pleiteados
indevidamente com base nesses motivos foram glosados e estão relacionados no
anexo 02 deste termo.”
Em sua Manifestação de Inconformidade, alegou a Recorrente que em relação ao
item “(i)” estaria levantando a documentação adicional relacionada à comprovação dos
documentos fiscais que amparam os créditos lançados e reserva seu direito à posterior juntada do
material, na forma explicitada no tópico preliminar acerca da produção probatória da
manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, entendeu a DRJ que “por não haver questionamentos sobre os
levantamentos que fundamentam a glosa, considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pela contribuinte, a vista do que dispõe o artigo 17 do Decreto no
70.235/72 e alterações”.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
21
Neste ponto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz em um único parágrafo
a seguinte matéria de defesa: “em relação ao item “(i)” a Recorrente, através da planilha “Chaves
NFs” acostada em 04/08/2022, logrou comprovar, sem sombra de dúvidas, a existência das Notas
Fiscais que amparam as operações que deram origem aos créditos indevidamente glosados pela
Autoridade Fiscal”.
Evidente que, ainda que a matéria não tivesse sido considerada como não
impugnada, a mera alegação acima transcrita impede o reconhecimento do crédito na medida em
que não houve qualquer comprovação da Recorrente sobre a existência do crédito.
Quanto ao item “(ii)” a Recorrente diz que “verificou que as diferenças apontadas
nos Anexos 01 e 05 do TVF (fls. 895/3.050 e 19.372 do PA 17227-720.022/2022-51), decorrem de
aparente falha na coleta integral dos dados de cada documento fiscal. Isto é, as “diferenças a
maior” referem-se aos demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST, cujo ônus é
repassado ao adquirente, in casu, a Recorrente”.
Aduz ainda que:
“Outrossim, casos há em que a Recorrente efetua simultaneamente à aquisição, por
força da legislação estadual, recolhimento antecipado ou suplementar do ICMS ou
ICMS-ST que tenham sido deficitários, a acrescer o custo de aquisição das
mercadorias, e totalizando os valores informados à fiscalização.
Nesse sentir, cabe frisar que as regras atinentes ao preenchimento de documentos
fiscais são de natureza exclusivamente formal, e não alteram a natureza do negócio
jurídico subjacente.
Nos termos do artigo 482, do Código Civil, o adquirente se obriga ao preço da coisa
vendida, e o artigo 3o, § 1o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, confere a ele
créditos presumidos calculados “mediante a aplicação da alíquota prevista no caput
do art. 2o desta Lei sobre o valor dos itens mencionados nos incisos I e II do caput,
adquiridos no mês”. Assim, é evidente que o crédito deve ser calculado sobre o valor
total da nota fiscal, pois ainda que parte de seu valor seja atribuído a tributos,
juridicamente, faz parte do “valor dos itens” adquiridos e corresponde justamente
ao preço acordado entre as partes.
Assim, deduz-se que a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos
créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, calculados inclusive sobre o
ICMS-ST e o IPI, por se tratar de operações efetivamente realizadas e sujeitadas à
tributação.”
Ocorre que, apesar de suas alegações, mais uma vez a Recorrente não comprova e
muito menos detalha qualquer valor de crédito indevidamente glosado, o que, mais uma vez,
afasta qualquer possibilidade de reconhecimento do crédito.

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
22
8.
DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR DE PERÍODOS
ANTERIORES.
No Termo de Verificação Fiscal, foi consignado o seguinte:
“56. No período fiscalizado o contribuinte aproveitou de saldo de créditos do PIS e
da Cofins de períodos anteriores, ou seja, apurados até 31/12/2016. Entretanto,
conforme veremos abaixo, o contribuinte não possui nenhum saldo de créditos do
PIS e da Cofins de períodos anteriores a transferir para 01/01/2017.”
Em sua defesa, alega a Recorrente que “a utilização do saldo acumulado de
períodos anteriores encontra-se em consonância com a legislação aplicável, não havendo razão
material para qualquer glosa por parte da autoridade fiscal no quesito ora analisado, seja por não
haver decisão administrativa final condenatória nos processos informados, seja pela “glosa em
cascata” implicar em dupla cobrança do mesmo crédito tributário e/ou inclusive porque sequer
houve nos processos n.°s 16682.900238/2020-05, 16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48
e 16682.901297/2020-92 constituição de novos débitos ou glosa dos créditos transportados aos
períodos subsequentes, mas mera prolação de despachos decisórios acerca de pedidos de
ressarcimento da Contribuição ao PIS e da COFINS acumuladas nos 3o e 4o trimestres de 2015,
que não produzem os efeitos do artigo 9o, § 4o, do Decreto n.° 70.235/1972”.
Tratando-se de Despachos Decisórios proferidos, no que concerne pedidos de
ressarcimento, e não auto de infração, entendo que não é necessário o sobrestamento do feito, já
que a matéria da glosa do crédito foi trazida e discutida nesses autos.
Cabe a Recorrente, portanto, aviar suas razões de defesa independente dos outros
processos administrativos.

9.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA VERIFICADA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 17227.720022/2022-51.
O Termo de Verificação Fiscal deixou também de reconhecer o direito creditório da
Recorrente em razão dos seguintes fatos:
“62. Além dos créditos aproveitados de forma indevida, a fiscalização constatou
também que a LASA realizou vendas de mercadorias que deveriam ter sido
tributadas para o PIS e pela Cofins não cumulativos, mas não foram.
63. Verificamos que a empresa enquadrou indevidamente a receita com as vendas
dessas mercadorias com o Código da Situação Tributária - CST 06 (operação
tributável à alíquota zero) e com o CST 04 (operação tributável monofásica –
revenda à alíquota zero). Entretanto, não existe previsão legal para redução à zero
das contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita de vendas dessas
mercadorias.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
23
64. Em virtude disso, a fiscalização adicionou o valor dessas contribuições ao valor
débito apurado pela empresa para o PIS e a Cofins. Como essas receitas estão
sujeitas à tributação não cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins,
aplicamos a alíquota integral de 1,65% e 7,60%, respectivamente, conforme
disposto no art. 2o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.”
Contra esse ponto, assim se insurge a Recorrente:
“Neste quesito, contudo, a imputação fiscal se afigura genérica e carece de
elementos aptos a suportá-la, desatendendo simultaneamente aos requisitos de
motivação e comprovação a que se refere o artigo 50, da Lei no 9.784/1999, e os
imperativos dos artigos 3o e 142, do CTN.
Confira-se que a autoridade fiscal declinou de precisar adequadamente o
fundamento legal para sujeição das mercadorias descritas em seu levantamento ao
regime de tributação eleito, e não justificou os âmbitos de aplicação correta dos
CST’s 04 e 06.
Frise-se que como a Recorrente, na sua atividade regular de apuração do imposto
estadual, não aplicou às mercadorias relacionadas as regras próprias do regime
não-cumulativo, o respectivo enquadramento erige-se como controvérsia primordial
e pressuposto para o lançamento fiscal atrelado à ausência do recolhimento
correspondente.
Posto isso, ante a insubsistência dos elementos basilares para exigência das
contribuições defendidas pela Fiscalização, é patente a irregularidade formal e
material do lançamento, eis que posto de maneira abstrata, ausentes as
justificativas para a capitulação eleita, pelo que não merece prosperar.
Demais disso, ainda que a autoridade fiscal tenha ressalvado no item “XVII” de seu
relatório a necessidade de exclusão do ICMS das bases de cálculo a Contribuição ao
PIS e da COFINS, vislumbra-se no Anexo 07 do TVF (fls. 19.373/ 26.561 do PA
17227.720.022/2022-51) que isto inocorreu em muitos casos, eis que foi desprezado
do ICMS-ST recolhido antecipadamente pela Recorrente, a revelar excesso de exação
neste ponto.”
Ora, mais uma vez, a Recorrente não traz qualquer elemento ou prova no sentido
de afastar o entendimento fiscal, em especial no que tange o alegado desprezo de exclusão da não
exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, não trouxe a composição da base de
cálculo das contribuições, razão pela qual não merecem prosperar suas alegações.

10.
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA E DO ABATIMENTO DE CRÉDITOS EM
DECORRÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 17227.720010/2022-27.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
24
Neste ponto, a Recorrente cria um tópico para rebater a conclusão da DRJ no
sentido de que “não restou crédito algum a ser ressarcido, vez que todo ele foi usado para deduzir
Cofins devida”.
Ainda que, de fato, exista uma discussão no âmbito do processo administrativo n.°
17227.720010/2022-27 pendente de decisão definitiva, fato é que o presente processo tratou de
todas as questões referentes aos créditos que a Recorrente pretende o ressarcimento e, como
visto nos tópicos anteriores, não houve qualquer demonstração ou esforço da Recorrente no
sentido de comprovar a existência do crédito.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não traz nenhum elemento novo no
sentido de comprovar a existência do crédito pleiteado, mas apenas cria tópico adicional fazendo
referência a outros processos administrativos. Confira-se:
“É evidente, contudo, que as razões, provas e fundamentos legais do PA no
17227.720010/2022-27 não foram ratificados e transpostos aos presentes autos, tal
como foram as razões, provas e fundamentos legais do PA no 17227.720022/2022-
51.
Frise-se que não foi proferida decisão administrativa final condenatória no PA no
17227.720022/2022-51, razão pela qual seus efeitos não podem ser simplesmente
presumidos ou transpostos a qualquer outro procedimento fiscal como se certos
fossem.
Com efeito, não é lícito à autoridade fiscal desconsiderar/abater crédito do
contribuinte sem observância ao devido procedimento fiscal de que cuida o artigo
142 c.c 145, do CTN. Se pretendesse a DRF-RJ embasar suas conclusões também no
PA no 17227.720010/2022-27, deveria tê-lo ratificado e oportunizado à Recorrente
apresentar suas razões de defesa, porquanto a motivação das decisões
administrativas é requisito formalístico de validade dos atos administrativos
decisórios, sob pena de violação aos pilares da ampla defesa e contraditório (art. 5,
LV, da CF) no âmbito administrativo.
Se expurgados os efeitos do PA no 17227.720010/2022-27, verifica-se que
remanesceriam saldos de R$ 4.457.392,95 e R$ 1.663.957,72 para ressarcimento da
COFINS nos meses de fevereiro e março de 2017, respectivamente, suficientes à
homologação aos menos parcial das compensações declaradas, consoante o
“Demonstrativo IV.C” que instruiu a Manifestação de inconformidade.
Assim, é de rigor que sejam afastados os efeitos do PA no 17227.720010/2022- 27,
ilegitimamente projetados ao presente feito sem qualquer motivação e com
preterimento do direito de defesa (art. 5, LV, da CF).”
Tal como já falado em tópico anterior, a parte incumbida do ônus probatório possui
o amplo direito de produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à
contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às
partes. O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
25
favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento.
Assim, entendo que incumbe a quem reivindica um direito creditório a
comprovação de sua existência. Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus da
comprovação do seu direito.

11. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por acolher a preliminar de tempestividade do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Sem delongas, a presente declaração de voto tem o condão de esclarecer os
motivos pelos quais decidi acompanhar a i. Relatora, pelas conclusões, em relação ao crédito
extemporâneo.
Concordo quando afirmado na decisão que a legislação do Pis/Pasep (Lei no
10.637/2002) e da Cofins (Lei no 10.833/2003), não condiciona a retificação das obrigações
acessórias para apuração de crédito extemporâneos; em consequência a imposição foi superada.
No entanto, a negativa ao crédito foi mantida pela i. Relatora, pautado o motivo na
falta de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado (contabilidade).
Nesse ponto que divirjo.
Fácil observar que a fiscalização adota como fundamentos impeditivos ao crédito (i)
o registro concomitante do crédito extemporâneo com a escrituração das aquisições do mês; e (ii)
a retificação das declarações, veja:
26. De acordo com o parágrafo 1° do artigo 3° das Leis n° 10.637, de 2002,
e n° 10.833, de 2003, os créditos extemporâneos devem ser registrados
de forma concomitante com à escrituração dos documentos que
comprovam a aquisição de bens e serviços ou nos meses em que
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
26
determinados custos ou despesas se considerarem incorridos, permitindo
o efetivo controle dos créditos apurados: (...)
27. A RF13 já se manifestou sobre o tema através da Solução de Consulta
Cosit no 54, de 25 de março de 2021, no sentido de que a apropriação
extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação das
declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a
cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
contribuição para o PIS e da Cofins, tanto da EFD Contribuições quanto da
DCTF, conforme estabelecido no art. 11 da Instrução Normativa RF13 no
1.252, de 01 de março de 2012.
(...)
28. Portanto, para a utilização de créditos extemporâneos é necessário
que reste configurada a sua não utilização em períodos anteriores,
mediante a retificação das declarações correspondentes ou apresentação
de outra prova inequívoca da sua não utilização. Ou seja, a LASA deveria
ter apresentado os arquivos da EFD Contribuições e da DCTF retificadores
referentes aos meses de 11/2013 a 11/2016, que suportasse o
aproveitamento
desses
créditos
nos
períodos
de
apuração
correspondentes (conforme estabelecido no § 1o do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003), ao invés de informá-los no bloco
“C” registros “C191 e C195” da EFD Contribuições do ano calendário de
2017 e 2018. Os créditos aproveitados de forma extemporânea foram
glosados e estão relacionados no anexo 02 deste Termo.
(destaques nossos)
Em nenhum momento a fiscalização reclama ausência de provas do não
aproveitamento do crédito em duplicidade, ou de sua higidez. Identificada a não retificação, a
fiscalização já rejeitou o crédito.
Logo, com a devida vênia, afastada a motivação do despacho decisório, caberia a
fiscalização se manifestar sobre a natureza do crédito e, também, apontar se os critérios que
conferem certeza e liquidez ao crédito extemporâneo foram atendidos, sendo eles (i) o não
aproveitamento em outros períodos; (ii) o atendimento do prazo decadencial; e (iii) se insumos
(art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), se atendem aos pressupostos de essencialidade
e/ou relevância.
Não se nega que nos processos de crédito o ônus da prova recaí sobre a
contribuinte, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72. Contudo, o despacho
decisório que deu cabo a lide não ventilou tal supressão, circundando a questão não em cima de
matéria de cunho fático, mas jurídico.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910050/2021-60
27
Exigir prova dos fatos que, sequer, foram apreciados pela fiscalização, é
desarrazoado.
De todo modo, votei pelas conclusões, porque como bem pontuado pela i. Relatora
a recorrente alega que a prova do não aproveitamento em duplicidade do crédito extemporâneo
são as próprias EFD-Contribuições no que, discordo. Cabia trazer aos autos o suporte contábil,
como indicado pela i. Relatora.
Dessarte, acompanho a i. Relatora pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 1498
DF CARF MF
Original